Tribunal: TJBA
Processo: 8066750-29.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066750-29.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ELIO BRASIL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MAURICIO OLIVEIRA CAMPOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTROLE JUDICIAL DE PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. JULGAMENTO DE CONTAS DE PRESIDENTE DE CÂMARA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E DESPROPORCIONALIDADE ENTRE EXERCÍCIOS FINANCEIROS SUCESSIVOS. REJEIÇÃO DAS CONTAS DE 2015 COM FUNDAMENTO EQUIVOCADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Ação Anulatória ajuizada por ELIO BRASIL DOS SANTOS em face do ESTADO DA BAHIA, visando à suspensão dos efeitos e à declaração de nulidade do parecer prévio nº 02595e16, emitido pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM/BA), que rejeitou as contas do autor relativas ao exercício de 2015, quando este presidia a Câmara Municipal de Porto Seguro. Alegou-se ausência de fundamentação adequada e desproporcionalidade, em razão de tratamento diverso dado às contas de 2016, aprovadas com ressalvas apesar de apresentarem falhas similares. Sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a nulidade do parecer por afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Apelação interposta pelo Estado da Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve motivação suficiente e válida no parecer prévio nº 02595e16 que rejeitou as contas do exercício de 2015; (ii) apurar se a diferença de tratamento entre os exercícios de 2015 e 2016 configura violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, legitimando a anulação judicial do parecer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O controle judicial de atos administrativos emitidos por Tribunais de Contas é admissível quando constatada violação a princípios constitucionais, como a legalidade, a motivação e a proporcionalidade.

4 - A ausência de fundamentação clara e coerente no parecer que rejeitou as contas de 2015, especialmente diante da aprovação com ressalvas das contas de 2016, demonstra quebra da coerência administrativa e afronta à segurança jurídica.

5 - A desproporcionalidade no tratamento entre os exercícios, sem justificativa plausível para a imposição da penalidade máxima em 2015, revela comportamento contraditório da Administração e invalida o parecer sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da motivação.

6 - A jurisprudência do STJ e do TJ/BA reconhece a nulidade de atos administrativos que carecem de motivação suficiente e ofendem a confiança legítima do administrado.

7 - O Judiciário não se substitui ao juízo técnico do Tribunal de Contas, mas pode anular atos que violem os princípios constitucionais aplicáveis à Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 -
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - O controle judicial de pareceres prévios emitidos por Tribunais de Contas é cabível quando verificada ausência de motivação adequada ou violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2 - A discrepância injustificada entre julgamentos de contas relativas a exercícios financeiros sucessivos, com falhas semelhantes, configura desproporcionalidade e autoriza a nulidade do ato administrativo.

3 - A falta de coerência e clareza na fundamentação do parecer de rejeição de contas compromete a legalidade do ato e legitima sua anulação pelo Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 487, I e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.907.044/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 10.08.2021, DJe 25.08.2021; TJ-BA, REEX 0001533-30.2010.8.05.0001, Rel. Des. Gesivaldo Nascimento Britto, Segunda Câmara Cível, j. 25.07.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06